Tribunal: TJDFT
Processo: 0702511-29.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. CONTRATO DE CONVÊNIO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PELA EMPRESA CONTRATADA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais. Recurso da terceira ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Preliminar. Coisa julgada. A coisa julgada se caracteriza pela reprodução de ação que já foi decidida por sentença transitada em julgado (art. 337, § 1o, do CPC). A autora ajuizou ação de execução de acordo extrajudicial (no 0733573-18.2020.8.07.0001), a qual, após apreciação de embargos à execução, foi extinta em face da ora recorrente, por ausência de legitimidade passiva. Quanto à alegação de coisa julgada, sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça aduz: “a validade e eficácia do título executivo extrajudicial podem ser objeto de posterior ação de conhecimento, quando na execução não forem opostos embargos do devedor, e, igualmente, quando tais embargos, embora opostos, não foram recebidos ou apreciados em seu mérito, inocorrendo a preclusão e a coisa julgada material (AgRg no AREsp n. 97.608/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2013, DJe de 4/12/2013). O objeto da presente ação cognitiva não diz respeito à validade do título executivo extrajudicial, mas à responsabilidade civil, decorrente de contrato de correspondente cambiário, tema que não foi objeto de discussão nos autos da execução supracitada. Ademais, é de se salientar que a sentença terminativa não faz coisa julgada material, mas apenas formal (Acórdão 1284909, 07050971020208070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Logo, é de se rejeitar a preliminar ventilada.
3 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre a responsabilidade solidária pela inexecução de contrato de compra e venda de moeda estrangeira é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.
4 – Compra de moeda estrangeira. Alegação de nulidade do negócio. A pretensão é de responsabilidade civil por descumprimento de contrato de compra de moeda estrangeira firmado por empresa correspondente no país. É correta a assertiva de que a negociação com moeda estrangeira se dá sob fiscalização do Banco Central e mediante entidade autorizada ou credenciada, na forma do art. 70 da Circular no 3.691/2012. Da mesma forma, há previsão de que as operações de câmbio contratadas para liquidação pronta devem ser liquidadas em até dois dias úteis da data da contratação (Circular no 3.691/2013). O descumprimento da norma de ordem pública não pode resultar em prejuízo ao adquirente, uma vez que a nulidade implicaria em retorno das partes ao estado anterior, sob pena de enriquecimento sem causa, especialmente em relação ao consumidor, que tem proteção legal (art. 6o, VI, do CDC). Assim, a tese supracitada não se presta a afastar eventual dever de reparação. Precedente (Acórdão 1417605, 07271826520218070016).
5 – Responsabilidade civil. Contrato de correspondente cambiário. Solidariedade. Excesso de mandato. A corretora de câmbio, contratante, responde solidariamente por eventual desacerto na prestação de serviço de correspondente cambiário no país, contratada, desde que o convênio firmado entre as empresas esteja em vigência na data da realização do negócio jurídico (Acórdão 1367195, 07114112920208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível). A solidariedade é corroborada, tanto pelas normas de regência (art. 2o da Resolução BACEN no 3.954/2011), quanto pelas cláusulas do contrato de prestação de serviços de correspondente no país (ID. 38943751 – cláusula 3.1.1). Ademais, a instituição que atua como corretora de câmbio não pode eximir-se da responsabilidade fundada no excesso de mandato ou descumprimento de normas regulamentares das empresas que atuam como credenciadas, ou correspondente cambiário, pois nas relações de consumo há a responsabilidade solidária em face do consumidor, na forma do que dispõe os arts. 22 e 25, § 1o. do CDC.
6 – Descumprimento de contrato pela correspondente cambiária. Danos materiais. A autora realizou encomenda de USD 2.000,00 (dois mil dólares) com a empresa IEX Câmbio, em 28/02/2020, mediante o pagamento de R$ 8.700,00 (ID. 38943644). A empresa supracitada, que, à época da avença atuava como correspondente cambiária da terceira ré, ora recorrente, não honrou o compromisso, tampouco devolveu o montante pago pela autora, de modo que, diante da solidariedade entre as fornecedoras, surge a responsabilização da recorrente pelos danos decorrentes do descumprimento do contrato firmado pela sua contratada, tal como fixado na origem. A alegação de que o valor do contrato teve como beneficiária empresa distinta da recorrente não elide a obrigação de indenizar que decorre de solidariedade legal.
7 – Critérios de atualização do valor da condenação. Conforme o art. 406 do Código Civil, quando os juros moratórios não forem convencionados, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. De acordo com o entendimento do STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária (REsp 1846819/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 15/10/2020). Desse modo, tendo em vista que não há previsão no contrato acerca da taxa de juros a ser aplicada em caso de resolução do contrato, deve-se aplicar a Selic, vedada a cumulação com correção monetária. Sentença que se reforma, na parte mínima, apenas para substituir a taxa de 1% ao mês pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.
8 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J